Tribunal: TJMT
Processo: 1000815-75.2020.8.11.0008
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000815-75.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO JOSE DE FARIA - CPF: 762.077.901-97 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1000815-75.2020.8.11.0008

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Bugres/MT

Embarg
ante(s):

Pedro José de Faria

Embargada(s):

Energisa S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de novembro de 2021.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Se no acórdão não há o vício apontado pelo Embargante, os embargos de declaração não devem ser acolhidos.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, Negou Provimento ao recurso interposto pela parte Recorrente, ora Embargante, via de consequência, manteve a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que há contradição na decisão embargada, visto que restou demonstrado a falha na prestação dos serviços da concessionária de energia elétrica que entrega apenas meia fase ao consumidor, pois não pode sequer utilizar seus aparelhos elétricos sem que haja a interrupção dos serviços. Aduz que o presente caso não se trata da troca do padrão de energia, mas da precariedade dos serviços prestados.

Ao final requer seja recebido e provido, os presentes Embargos, para sanar as omissões apontadas e, ante os efeitos infringentes que possibilitam a alteração no julgado.

A Embargada não apresentou manifestação, conforme certidão lançada no ID 103789450.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Com relação aos vícios alegados, verifico que o recurso foi julgado com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95, que dispõe expressamente o seguinte:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”

Portanto, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, e a súmula do julgamento serve de acórdão, não há necessidade de o relator rebater todos os pontos argumentados pela parte em sede de recurso,
sobretudo se na sentença recorrida a fundamentação restar clara acerca dos fatos que motivaram o julgamento da lide
.

Ademais, no caso em comento, observo que não há no acórdão a contradição apontada pelo Embargante, pois restaram claros os motivos que conduziram o convencimento, inclusive constou no voto embargado, quanto a matéria da precariedade dos serviços, visto que após a vistoria da concessionária de energia, restou demonstrado a necessidade da troca do padrão de energia para suportar a carga de energia para utilização de novos aparelhos elétricos, visto que conforme relatado na inicial há apenas um padrão para atender 08 casas/famílias, assim, constou na decisão, expressamente o seguinte:

“
1. O Autor pleiteia pela condenação da reclamada a indenização por dano moral, devido a falha na prestação dos serviços quanto a demora para a realização da substituição do medidor para a regularização da energia elétrica na residência do consumidor.

2.
Observo que inexiste nos autos a prova da data em que foi comprado o novo padrão pelos consumidores, visto que a vistoria foi realizada em 16.06.2020, e após esta data não há mais nenhuma reclamação administrativa ou apresentação do pedido de instalação do novo padrão, bem como neste caso não houve a suspensão dos serviços, assim, ainda que tenha o Autor recebido a energia “meia fase”, por mais indesejado que seja tal situação, esta por si só, não é suficiente para configurar efetiva lesão à honra ou à personalidade do Autor, não merecendo acolhida a pretensão indenizatória
.

3. Ressalto que a situação vivenciada, no caso concreto, não passou de mero dissabor, comum na vida cotidiana. Não foi indicada nos autos nenhuma situação excepcional que pudesse configurar danos morais passíveis de indenização, visto que é imprescindível para a indenização a comprovação de que o fato tenha realmente causado abalo significativo na esfera íntima da parte ofendida, prova inexistente nos autos.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
mas deixo de acolhê-los.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2021